Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. NULIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Inexiste nulidade na Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo condomínio, cujo edital previa a deliberação acerca de “informação sobre nova ação judicial ajuizada contra o condomínio” e, ao fim da reunião, os condôminos, atendido o quórum previsto em convenção, aprovam a contratação de advogado para realizar a defesa do ente despersonalizado em juízo, havendo, assim, estrita pertinência temática com a questão previamente pautada.
2. No que se refere à condução da presidência da Assembleia Geral Extraordinária, não há óbice legal à substituição do condômino que preside a reunião por outro que ostenta a mesma condição, desde que haja o consentimento dos presentes, o que foi comprovado pela ata registrada em cartório. No caso, determinado condômino iniciou a condução assentada, mas, por problemas particulares, deixou a reunião, ocorrendo a sua substituição por outro participante do ato, não havendo nulidade nesse ponto.
3. Em se tratando de ação meramente declaratória, cujo proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa se mostra muito baixo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (CPC/2015 85 § 8o).
4. Negou-se provimento ao apelo.